Tribunal: STF
Processo: RE 89066
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
ISS - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS POR EMPRESA
PARTICULAR A ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E CONGENERES. E LEGAL A
COBRANÇA, PELA MUNICIPALIDADE, DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. (RR.EE. NS. 87.931 E 90.183). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.